Tribunal: CARF
Processo: 15504.012981/2008-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-11-01

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.012981/2008-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.681 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de outubro de 2022
Recorrente
MILENIUM PROMOTORA DE VENDAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2003 a 31/12/2006
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
PRAZO
DECADENCIAL
QUINQUENAL. REGRA DE CONTAGEM.
O prazo decadencial para lançamento das contribuições previdenciárias deve
ser contado nos termos do art. 173, I, ou 150, §4o, ambos do CTN. Sempre que
o contribuinte efetue o pagamento antecipado, o prazo decadencial é contado
conforme regra do art. 150, § 4o, CTN. Na ausência de pagamento antecipado
ou nas hipóteses de dolo, fraude ou simulação, o lustro decadencial é contado
nos termos do art. 173, I, CTN.
ALIMENTAÇÃO FORNECIDA IN NATURA. FALTA DE ADESÃO AO
PAT. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES.
Independentemente da empresa comprovar a sua regularidade perante o
Programa de Alimentação do Trabalhador PAT, não incidem contribuições
sociais sobre a alimentação fornecida in natura aos seus empregados.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA SUMULADA.
De acordo com o disposto na Súmula no 02, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO INCRA. CONTRIBUIÇÃO DE
INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE). COBRANÇA DAS
EMPRESAS URBANAS. POSSIBILIDADE.
A natureza jurídica da contribuição ao INCRA corresponde a uma contribuição
de intervenção no domínio econômico - CIDE, visando atender aos princípios
da função social da propriedade e à diminuição das desigualdades regionais e
sociais, e a referibilidade direta nãoé elemento constitutivo das CIDEs. Assim,
não existe óbice a que seja cobrada, de empresa urbana, a contribuição
destinada ao INCRA.
CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC E SENAC. PRESTADORA DE
SERVIÇOS. POSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA.
As empresas prestadoras de serviços estão sujeitas às contribuições ao Sesc e
Senac, salvo se integradas noutro serviço social.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.012981/2008-08
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.681 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.012981/2008-08

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher
parcialmente a preliminar de decadência, reconhecendo extinto o crédito tributário relativo à
competência 06/2003. No mérito, também por unanimidade de votos, em dar parcial provimento
ao recurso voluntário para excluir, da base de cálculo do tributo lançado, os valores relativos à
alimentação in natura fornecida pelo contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Thiago Duca Amoni (suplente convocado), Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 129/159, interposto contra decisão da DRJ
em Belo Horizonte/MG de fls. 113/125, a qual julgou procedente o lançamento de contribuições
devidas a outras Entidades e Fundos (Terceiros), conforme descrito no AI no 37.116.800-7, de
fls. 02/24, lavrado em 18/07/2008, referente ao período de 06/2003 a 13/2006, com ciência da
RECORRENTE em 22/07/2008, conforme assinatura no próprio auto de infração.
O crédito não tributário objeto do presente processo administrativo se encontra no
valor histórico de R$ 3.784,56.
De acordo com o relatório fiscal (fls. 32/36), o crédito tributário constituído teve
como fatos geradores valores da alimentação fornecida aos empregados da RECORRENTE sob
a forma de tíquetes alimentação da TICKET ACCOR SERVICES, sem a devida inscrição no
Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT, no período de junho de 2003 a fevereiro de
2004, e a diferença do dissídio paga aos empregados em dezembro de 2003.
Afirmou que foram examinados os seguintes documentos: folhas de pagamento,
GFIP, GPS, notas fiscais de fornecimento de alimentação, relação de tíquetes alimentação
fornecido aos empregados, contrato social e suas alterações.

Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 58/100 em 21/08/2008.
Ante a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ em Belo
Horizonte/MG, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.681 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.012981/2008-08

Insurge-se contra o lançamento alegando que no ano de 2007 foi submetida a uma ação
fiscal que compreendeu o período do crédito ora contestado, da qual resultou a lavratura
da NFLD n" 37.033.873-l. Dessa forma, tanto as declarações prestadas ao Fisco como
os recolhimentos feitos até aquele ano foram homologados. Ressalta que exceções à
imutabilidade do lançamento somente se admite nas hipóteses previstas no artigo 145
c/c 149 do CTN, sob pena de ofensa ao princípio da segurança jurídica.
Aduz que parte do crédito foi atingida pela decadência, conforme a regra do artigo 150,
§ 4° do CTN.
Salienta que, na improvável hipótese de suplantados os argumentos aduzidos
anteriormente, o crédito em tela não procede porque não é válida a exigência de
contribuições incidentes sobre tíquetes alimentação, fundamentada unicamente na falta
de inscrição da empresa no PAT. Destaca que, sobre tal questão, a jurisprudência
sedimentou o entendimento de que a inscrição no PAT não é requisito indispensável
para a exclusão das despesas com alimentação do salário de contribuição, bastando, para
tanto, que a verba não seja paga em pecúnia.
Defende a tese de ilegalidade das contribuições Sebrae/Sesc/Senac, sustentando que a
Lei n° 8.212, de 1991, não definiu o que se deve entender por grau de risco leve, médio
e grave e, assim, não exauriu sua função instituidora do tributo.
Alega a inconstitucionalidade das contribuições aos Terceiros, argumentando que ela
decorre da implementação de elementos necessários à apuração do valor da obrigação
tributária por meio de Decreto.
Rebate a exigência da contribuição ao Sebrae. Aduz que sua instituição não se deu por
Lei Complementar, desrespeitando as disposições do artigo 149 da CF/88 e tornando
totalmente imprestável a imposição tributária.
Tece vasto arrazoado sobre a contribuição ao INCRA, concluindo que sua exação fere o
princípio da legalidade por não conter a lei o sujeito passivo da obrigação tributária e
ainda assevera que a mesma não fora recepcionada pela CF/88.
Insurge-se, na mesma linha, contra a contribuição ao FNDE (salário-educação),
alegando a inconstitucionalidade de sua exigência.
Ao final, requer a insubsistência do auto de infração.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Belo Horizonte/MG julgou procedente
o lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 113/125):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2003 a 28/02/2004
CONTRIBUIÇÃO DESTINADAS A OUTRAS ENTIDADES E FUNDO.
As contribuições destinadas às Entidades Terceiras são devidas, de acordo com os
respectivos ordenamentos jurídicos. nos termos do art. 3° da Lei n° 11.457/07.
PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO DO TRABALHADOR.
Integram o salário de contribuição as verbas pagas pela empresa a título de alimentação,
sem a devida inscrição no Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.681 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.012981/2008-08

ATO NÃO DEFINITIVAMENTE JULGADO. LEI NOVA.
A lei aplica-se a fato pretérito quando lhe comine penalidade menos severa que a
prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.
APLICAÇÃO DA MULTA MENOS SEVERA. MOMENTO DA COMPARAÇÃO.
A comparação das multas para verificação e aplicação da mais benéfica somente poderá
operacionalizar-se quando a liquidação do crédito for postulada pelo contribuinte.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do Recurso Voluntário
Conforme atesta o despacho de fl. 162, o AR que comprova a intimação da
contribuinte acerca da decisão da DRJ foi extraviado e não constam demais informações a
respeito da intimação. Porém, tendo em vista que o sujeito passivo compareceu nos autos e
apresentou recurso voluntário, a unidade preparadora esclareceu que tal ato supre a falta do AR e
considerou como feita a intimação pessoal na data de apresentação do recurso voluntário de fls.
129/159, ou seja, em 04/01/2010.
Em suas razões, praticamente reiterou os argumentos da Impugnação.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
Considerando a data de intimação adotada pela unidade de origem diante do
extravio do AR, uma vez que deve imperar o princípio do contraditório e ampla defesa, o recurso
voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões por que dele conheço.

PRELIMINARES
Extinção do Direito de Proceder ao Lançamento
Inicialmente, a contribuinte afirma que em 2007 (um ano antes da fiscalização que
originou o presente lançamento) já foi submetida à ação fiscal que abrangeu todo o período
correspondente ao crédito tributário ora em litígio, o que resultou a lavratura da NFLD
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.681 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.012981/2008-08

37.033.873-1. Assim, entende que o Fisco já teria homologado o referido período quanto ao
crédito tributário ora lançado, uma vez que, à época, não foram apontadas quaisquer reticência
com relação às rubricas ora examinadas.
Neste sentido, concluiu que uma vez exercido o direito ao lançamento antes do
decurso do prazo máximo de 05 anos, estaria definitivo o lançamento “homologado” por ocasião
da primeira ação fiscal a que foi submetida a Autuada.
Contudo, não merece prosperar o entendimento da RECORRENTE.
Como bem exposto pela própria contribuinte, a ação fiscal a que foi anteriormente
submetida resultou no lançamento da NFLD 37.033.873-1. Assim, ao contrário do que afirmou a
RECORRENTE, não houve a homologação do lançamento por parte da autoridade fiscal, já que
esta verificou recolhimento a menor e lavrou a respectiva NFLD para efetuar a cobrança do
crédito tributário então devido. Nada impede, portanto, da ação fiscal prosseguir (ou a
instauração de uma nova ação) para investigar se outros pagamentos foram devidamente
submetidos à incidência das contribuições previdenciárias, desde que respeitado o prazo
decadencial de 05 anos.
Por coincidência, um dos processos decorrentes da ação fiscal anterior esta sob a
relatoria deste Conselheiro e foi submetida a apreciação nesta mesma sessão de julgamento.
Trata-se do processo no 10680.011939/2007-26 (AI 37.033.869-3) que tem por objeto a multa
por deixar de preparar folha de pagamento de acordo com as normas estabelecidas pelo INSS
(CFL 30). Verifica-se no Termo de Encerramento da Ação Fiscal – TEAF (fl. 13 do mencionado
processo) que a ação fiscal que o originou também ocasionou a lavratura da NFLD 37.033.873-1,
citada pela RECORRENTE:

Já no final do mesmo TEAF, há a informação complementar de que os elementos
então examinados foram os seguintes: “Contrato de Prestação de Serviços e NFS de
INCENTIVE HOUSE S/A (Cartão Flexcard), Contrato Social”.
Da
leitura
do
Relatório
Fiscal
do
AI
37.033.869-3
(processo
no
10680.011939/2007-26 – fls. 15/16), verifica-se que a fiscalização concentrou o campo de
investigação nas “remunerações pagas ou creditadas por intermédio de cartão de premiação
FLEXCARD, administrado por INCENTIVE HOUSE S.A, CNPJ 00.416.126/0001-41, aos seus
sócios gerentes”.
Verifica-se, assim, que a NFDL anterior se referia a uma determinada rubrica
paga aos sócios (premiação FLEXCARD), diferente da rubrica objeto deste lançamento (Vale
Alimentação e dissidio) paga aos segurados. Ou seja, está claro que a ação fiscal anterior
concentrou seu campo de investigação em determinada rubrica paga aos sócios, sem que isso
custe uma fiscalização a respeito de outros valores pagos aos segurados no período.
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.681 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.012981/2008-08

Diferentemente seria se a autoridade fiscal, ao final da ação fiscal anterior,
expressamente homologasse o lançamento e o recolhimento efetuado pela contribuinte. Nesta
situação hipotética, deveria apontar o motivo previsto no art. 149 do CTN que permitiria a
revisão do lançamento. No entanto, repita-se, este não foi o caso dos autos, já que a fiscalização
anterior resultou em lançamento de crédito tributário e, consequentemente, não homologou o
lançamento efetuado pela contribuinte.
Tanto é que, ao final da ação fiscal que resultou no lançamento de crédito
tributário em 2006, a autoridade fiscal deixa claro que pode cobrar outros valores em decorrência
de fatos a serem apurados posteriormente, conforme o seguinte trecho do TEAF do AI
37.033.869-3 (processo no 10680.011939/2007-26 – fl. 13):
A Receita Previdenciária se reserva o direito de, a qualquer tempo, cobrar as
importâncias que venham a ser consideradas devidas para o período fiscalizado,
decorrente de fatos apurados posteriormente a esta data.
Portanto, não prospera o inconformismo da RECORRENTE.

Decadência
A RECORRENTE, aduz, em seu recurso voluntário, a ocorrência da decadência
das competências de 2003 e 2004 passo que tomou ciência do presente lançamento em 2008, nos
termos do art. 150, § 4o.
Contudo, a autoridade julgadora de primeira instância afirmou que, aplicando-se
qualquer uma das regras mencionadas, o lançamento não estaria atingido pela decadência, já que
a contribuinte foi cientificada em 07/2008.
Por outro lado, no sentir deste julgador, a decisão recorrida equivoca-se ao
apontar que a competência 06/2003 (mais antiga) não estaria atingida pela decadência, mesmo
aplicando-se o art. 150, §4o, do CTN, “por serem as contribuições deles decorrentes passíveis de
cobrança a partir da competência julho de 2003” (fl. 116).
Com a devida vênia, o art. 150, §4o, do CTN elegeu como dies a quo do prazo
decadencial a data do fato gerado do tributo, e não a data em que o mesmo seria “passível de
cobrança” pela Fazenda Pública:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.681 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.012981/2008-08

Neste sentido, cumpre analisar a questão da decadência unicamente para verificar
a possível extinção do crédito tributário relativo à competência 06/2003, já que as competências
subsequentes não estariam atingidas pelo lustro decadencial, seja qual for a regra adotada, pois a
contribuinte tomou ciência do lançamento em 22/07/2008 (fl. 02).
Para o bom emprego do instituto da decadência previsto no CTN, é preciso
verificar o dies a quo do prazo decadencial de 5 (cinco) anos aplicável ao caso: se é o
estabelecido pelo art. 150, §4o ou pelo art. 173, I, ambos do CTN.
Em 12 de agosto de 2009, o Superior Tribunal de Justiça – STJ julgou o Recurso
Especial no 973.733-SC (2007/0176994-0), com acórdão submetido ao regime do art. 543-C do
antigo CPC e da Resolução STJ 08/2008 (regime dos recursos repetitivos), da relatoria do
Ministro Luiz Fux, assim ementado:
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed.,
Ed. Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e
Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.
183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.681 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.012981/2008-08

previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a
constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o
decurso do prazo decadencial qüinqüenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de
ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.”
Portanto, sempre que o contribuinte efetue o pagamento antecipado, o prazo
decadencial se encerra depois de transcorridos 5 (cinco) anos do fato gerador, conforme regra do
art. 150, § 4o, CTN. Na ausência de pagamento antecipado ou nas hipóteses de dolo, fraude ou
simulação, o lustro decadencial para constituir o crédito tributário é contado do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos termos do art. 173, I, CTN:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
Por ter sido sob a sistemática do art. 543-C do antigo CPC, a decisão acima deve
ser observada por este CARF, nos termos do art. 61, §2o, do Regimento Interno do CARF
(aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Especificamente no tocante às Contribuições Previdenciárias, aplicável ao
presente caso o disposto na Súmula CARF no 99, adiante transcrita:
Súmula CARF no 99
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.
No presente caso, verifica-se que o lançamento relativo à competência 06/2003
englobou unicamente a rubrica “VR Ticket Alimentação” (valores discriminados à fl. 11),
subtendendo-se, consequentemente, que houve o devido recolhimento sobre os demais valores
pagos, já que o lançamento se resumiu a uma rubrica específica que compõe a remuneração dos
segurados.
Neste sentido, o recolhimento, efetuado pelo contribuinte, da contribuição
incidente sobre os demais valores que compõe a remuneração dos segurados na competência
06/2003 é caracterizado como pagamento antecipado a fim de atrair a regra do art. 150, §4o, do
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.681 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.012981/2008-08

CTN, encontrando-se decadente todo o mencionado período já que a ciência do lançamento
ocorreu em 22/07/2008.
Neste sentido, deve ser reconhecida a decadência do período de 06/2003.

MÉRITO
Alimentação Fornecida in natura
O RECORRENTE informa que fornecia a alimentação aos empregados através de
tíquete alimentação e não em pecúnia, motivo pelo qual não compõe o salário-contribuição e não
há incidência de contribuição previdenciária. Ademais, em Relatório Fiscal, verifica-se a
informação de que o fato gerador objeto do presente lançamento foram os valores da
“alimentação fornecida aos empregados da autuada, sob a forma de tíquetes alimentação da
TICKET ACCOR SERVICES, sem a devida inscrição no Programa de Alimentação do
Trabalhador – PAT o que consiste em salário ‘in natura’” (fl. 32).
Sem maiores delongas, entendo por aplicar, para fins de resolução da lide, na
parte relativa a rubrica “alimentação”, o posicionamento da própria Administração Tributária,
exarada no Ato Declaratório no 03, de 20/12/2011, da Procuradoria da Fazenda Nacional, o qual
se baseou no Parecer PGFN CRJ no 2.117/2011. Eis o disposto no referido Ato Declaratório:
ATO DECLARATÓRIO No 03 /2011
A PROCURADORAGERAL DA FAZENDA NACIONAL,
no uso da competência legal que lhe foi conferida, nos termos do inciso II do art. 19 da
Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, e do art. 5o do Decreto no 2.346, de 10 de outubro
de 1997, tendo em vista a aprovação do Parecer PGFN/CRJ/No 2117 /2011, desta
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, pelo Senhor Ministro de Estado da
Fazenda, conforme despacho publicado no DOU de 24.11.2011, DECLARA que
fica autorizada a dispensa de apresentação de contestação e de interposição de
recursos, bem como a desistência dos já interpostos, desde que inexista outro
fundamento relevante:
“nas ações judiciais que visem obter a declaração de que sobre o pagamento in natura
do auxílio-alimentação não há incidência de contribuição previdenciária”.
JURISPRUDÊNCIA: Resp no 1.119.787SP (DJe 08/05/2010), Resp no 922.781/RS
(DJe 18/11/2008), EREsp no476.194/PR (DJ 01.08.2005), Resp no 719.714/PR
(DJ24/04/2006), Resp no 333.001/RS (DJ 17/11/2008), Resp no 977.238/RS (DJ
29/11/2007).
Diante desse entendimento, e constando dos autos que os valores da alimentação
fornecidos pela contribuinte se deu sob a forma de tíquetes alimentação (ou seja, in natura), tais
verbas devem ser afastadas do lançamento em comento. Em que pese a RECORRENTE não se
encontrar devidamente cadastrada no PAT, não deve incidir a contribuição previdenciária uma
vez comprovado que as verbas atenderam tal finalidade.
Cito abaixo ementa de acórdão proferido por esta Turma (Acórdão no 2201-
003.600):
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-009.681 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.012981/2008-08

Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2012
ALIMENTAÇÃO NA FORMA DE TICKET. PAGAMENTO IN NATURA.
CARÁTER
INDENIZATÓRIO.
NÃO
INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
O ticket-refeição (ou vale-alimentação) se aproxima muito mais do fornecimento de
alimentação in natura do que propriamente do pagamento em dinheiro, não havendo
diferença relevante entre a empresa fornecer os alimentos aos empregados diretamente
nas suas instalações ou entregar-lhes ticket-refeição para que possam se alimentar nos
restaurantes conveniados.
Não incide contribuição previdenciária sobre os valores pagos ao empregado a título de
alimentação in natura.
Oportunamente, adoto como razões de decidir deste caso o voto proferido pela
Ilustre Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora do acórdão acima mencionado:
"No meu entender, o ticket-refeição (ou vale-alimentação) se aproxima muito mais
do fornecimento de alimentação in natura do que propriamente do pagamento em
dinheiro, não havendo diferença relevante entre a empresa fornecer os alimentos
aos empregados diretamente nas suas instalações ou entregar-lhes ticket-refeição
para que possam se alimentar nos restaurantes conveniados, sendo que a inscrição
no PAT seria uma mera obrigação acessória, cujo descumprimento não descaracteriza
a natureza jurídica desse fornecimento.
Além disso, considero que não se faz relevante a forma pela qual é feita o pagamento da
verba, pois sua natureza não se altera pela forma de fornecimento.
Evidentemente, o pagamento pelo fornecimento direto dos alimentos na própria
empresa reduz o risco de utilização remuneratória indevida da verba.
Apesar desse contexto, não é possível entender que o pagamento na forma de ticket
(fornecimento de alimentos por empresas conveniadas, fora das instalações da empresa,
mediante apresentação de um cartão) seria necessariamente utilizado para remunerar o
trabalhador, pois a má-fé não se presume, devendo ser comprovada.
(...)"
Desta forma, considerando o posicionamento mais recente da administração
tributária que determina que o pagamento de auxilio alimentação in natura não faz parte do
salário contribuição, afasto a incidência das contribuições previdenciárias lançadas por meio do
presente processo, por entender se enquadra como auxílio alimentação pago in natura,
aplicando-se o disposto no Parecer PGFN no 2.117/2011 ao presente caso.
A despeito de não ter se insurgido contra o mérito do lançamento das
contribuições sobre o 13o salário pago em 13/2006 e sobre o complemento do dissídio pago em
12/2003 (especificados à fl. 10), a contribuinte se insurgiu contra questões de direitos
envolvendo o lançamento das contribuições destinadas a Terceiros. Assim, necessário analisar de
tais argumentos mesmo diante do reconhecimento da insubsistência do lançamento em relação
aos valores de vale alimentação.

Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-009.681 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.012981/2008-08

Ilegalidade das Contribuições SEBRAE/SESC/SENAC
Inicialmente, cumpre esclarecer que a contribuinte insurge-se contra a cobrança da
contribuição ao SAT, matéria que não objeto deste processo. Portanto, não conheço de tal
argumento.
Prosseguindo em sua argumentação, afirma que a contribuição ao SEBRAE seria
“inexigível das empresas prestadoras de serviços” (fl. 141), mas sim daquelas adstritas ao
pagamento das contribuições ao SESI e SENAI. Ademais, alega que contribuição ao SEBRAE
destina-se ao apoio do desenvolvimento das micro e pequenas empresas. Mais adiante, apresenta
longo arrazoado sobre a inconstitucionalidade da contribuição ao SEBRAE, por contrariar o art.
149 da Constituição (matéria reservada à lei complementar).
Em
principio,
esclareço que não compete ao CARF reconhecer
a
inconstitucionalidade de lei tributária, nos termos da súmula no 2 do CARF, que assim dispõe:
“SÚMULA CARF No 02
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”
Como cediço, as súmulas editadas pelo CARF são de observância obrigatória por
todos os membros deste tribunal, nos termos do art. 72 do anexo III do Regimento Interno do
CARF, adiante transcrito:
Art. 72. As decisões reiteradas e uniformes do CARF serão consubstanciadas em
súmula de observância obrigatória pelos membros do CARF.
Neste sentido, não é competência deste órgão julgador apreciar a alegação da
RECORRENTE quanto à exigência de lei complementar para a cobrança da contribuição
destinada ao SEBRAE, visto que tal análise esbarraria na vedação de análise de
(in)constitucionalidade pelo CARF.
Sendo assim, deixo de apreciar todas as alegações de inconstitucionalidade
trazidas, direta ou indiretamente, pela RECORRENTE.
Quanto ao argumento de que a contribuição ao SEBRAE seria “inexigível das
empresas prestadoras de serviços”, entendo que o mesmo não merece prosperar.
Pelo fato do RECORRENTE ser uma empresa prestadora de serviços, como
alega, ele deve contribuir para o SESC e o SENAC (vinculados ao comércio), conforme já
decidido pelo STJ, de acordo com a Súmula STJ no 499, abaixo transcrita:
Súmula 499 - As empresas prestadoras de serviços estão sujeitas às contribuições ao
Sesc e Senac, salvo se integradas noutro serviço social.
Ademais, o tema já foi objeto de inúmeros acórdãos deste CARF, conforme
abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/1997 a 31/08/2005
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-009.681 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.012981/2008-08

(...)
SESC. SENAC. PRESTADORAS DE SERVIÇOS.
As empresas prestadoras de serviço são aquelas enquadradas no rol relativo ao art. 577
da CLT, atinente ao plano sindical da Confederação Nacional do Comércio CNC e,
portanto, estão sujeitas às contribuições destinadas ao SESC e SENAC. Precedentes:
REsp. n. 431.347/SC, Primeira Seção, Rel. Min Luiz Fux, julgado em 23.10.2002; e
AgRgRD no REsp 846.686/RS, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
julgado em 16.9.2010.
(...)
(acórdão no 2302-003.505, de 02/12/2014)
***
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2004
(...)
EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS. SALÁRIO EDUCAÇÃO. SESC.
SENAC. INCRA. SEBRAE. CABIMENTO.
O salário educação é devido pelas empresas prestadores de serviços, nos termos do art.
202, § 5o, da Constituição Federal. Precedentes do STJ.
As empresas prestadoras de serviços recolhem as contribuições para o SESC e SENAC,
porquanto enquadradas no plano sindical da Confederação Nacional do Comércio,
conforme a classificação do artigo 577 da CLT e seu anexo, nos termos da Súmula no
499 do STJ.
As empresas prestadoras de serviço estão obrigadas a recolher a contribuição para o
SEBRAE, por ser prescindível a contraprestação direta em favor do contribuinte,
conforme decisão do Supremo Tribunal Federal em processo com repercussão geral
reconhecida.
O objeto da contribuição destinada ao INCRA é custear a política de reforma agrária,
beneficiando toda a sociedade e não somente o meio rural, de modo que é devida
também pelas empresas urbanas. Precedentes do STJ.
(...)
(acórdão no 2301-004.373, de 08/12/2015)
Portanto, nada a prover quanto à alegação de ilegalidade da cobrança das
contribuições SESC e SENAC.
O tema envolvendo a contribuição ao SEBRAE merece destaque para ser
esclarecido o que a legislação prevê quanto aos sujeitos passivos de tal exação, pois a
contribuinte defende ser indevida a sua cobrança pelo fato dela não se enquadrar como sujeito
passivo de tal contribuição (Micro ou Pequena Empresa).
O art. 8o da Lei no 8.029/90, que transformou o Centro Brasileiro de Apoio à
Pequena e Média Empresa – CEBRAE em serviço social autônomo, instituiu em seu §3o o
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-009.681 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.012981/2008-08

adicional às alíquotas das contribuições sociais relativas às entidades de que trata o art. 1o do
Decreto-Lei no 2.318/1986 (SENAI, SENAC, SESI e SESC):
“Art. 8° É o Poder Executivo autorizado a desvincular, da Administração Pública
Federal, o Centro Brasileiro de Apoio à Pequena e Média Empresa - CEBRAE,
mediante sua transformação em serviço social autônomo.
(...)
§ 3o Para atender à execução das políticas de apoio às micro e às pequenas empresas, de
promoção de exportações e de desenvolvimento industrial, é instituído adicional às
alíquotas das contribuições sociais relativas às entidades de que trata o art. 1o do
Decreto-Lei no 2.318, de 30 de dezembro de 1986, de:
(...)”
Ou seja, os sujeitos passivos da contribuição ao SEBRAE são exatamente as
mesmas empresas contribuintes para o SESI, SENAI, SESC e SENAC, não havendo previsão de
que somente as Micro e Pequenas Empresas seriam sujeitos passivos da contribuição ao
SEBRAE, como defende a RECORRENTE.
Ademais, referida contribuições ao SEBRAE, assim como aquela destinada ao
INCRA, é de intervenção no domínio econômico (CIDE), conforme já decidiu o STF ao apreciar
o tema sob o rito da repercussão geral:
Tema no 227: A contribuição destinada ao Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e
Pequenas Empresas – Sebrae possui natureza de contribuição de intervenção no
domínio econômico e não necessita de edição de lei complementar para ser instituída.
Neste sentido, conforme exposto em tópico específico deste voto, o STJ pacificou
o entendimento de que as contribuições de intervenção no domínio econômico podem ser
destinadas a finalidades não diretamente referidas ao sujeito passivo, o qual não necessariamente
é beneficiado com a atuação estatal e nem a ela dá causa (referibilidade). Com isso, quando do
julgamento do REsp 864378/CE, o STJ fixou as seguintes premissas para concluir ser possível a
cobrança da contribuição ao INCRA de empresas urbanas:
a) a referibilidade direta NÃO é elemento constitutivo das CIDE's;
b) as contribuições especiais atípicas (de intervenção no domínio econômico) são
constitucionalmente destinadas a finalidades não diretamente referidas ao sujeito
passivo, o qual não necessariamente é beneficiado com a atuação estatal e nem a ela dá
causa (referibilidade). Esse é o traço característico que as distingue das contribuições de
interesse de categorias profissionais e de categorias econômicas;
Sendo assim, por possuir natureza jurídica interventiva no domínio econômico, a
contribuição ao SEBRAE pode ser exigível da RECORRENTE, não havendo que se falar em
referibilidade direta. Não se faz necessário que a empresa goze dos benefícios relacionados aos
serviços prestados ao SEBREA para fins de estar sujeita a tal contribuição.
Portanto, por estar sujeita à contribuição ao SESC e ao SENAC, o
RECORRENTE também se sujeita ao pagamento da contribuição ao SEBRAE, não merecendo
prosperar o seu inconformismo.

Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-009.681 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.012981/2008-08

Ilegalidade da Contribuição ao INCRA
A RECORRENTE faz um história acerca da legislação envolvendo a cobrança da
contribuição ao INCRA e, ao final, conclui que não está “incluída entre as pessoas eleitas como
contribuintes desta exação” (fl. 149), pois não exerce nenhuma atividade rural. Alega, também,
que tal exação não foi recepcionada pela Constituição de 1988 como contribuição social (ou
qualquer outra espécie de tributo), daí a inconstitucionalidade de sua cobrança.
Inicialmente, convém repisar serem inteiramente aplicáveis as considerações já
expostas neste voto sobre o enunciado da Súmula Carf no 2, no que tange à vedação do exame de
inconstitucionalidade da lei tributária no âmbito administrativo.
Esclareça-se que o STF tem posicionamento (recentemente transitado em julgado,
o que ocorreu em 18/02/2022), proferido em sede de repercussão geral, no sentido de ser
constitucional a cobrança da contribuição ao INCRA, conforme a seguinte tese fixada quando do
julgamento do RE 630898 (tema no 495):
Tema no 495: É constitucional a contribuição de intervenção no domínio econômico
destinada ao INCRA devida pelas empresas urbanas e rurais, inclusive após o advento
da EC no 33/2001.
Portanto, o argumento de defesa da contribuinte passível de análise pelo CARF
cinge-se à referibilidade da cobrança da contribuição destinada ao INCRA, pelo fato desta ser
rural ao passo que a atividade desempenhada pelo contribuinte é urbana.
Contudo, não assiste razão à contribuinte.
De início, esclareça-se que a já citada tese de repercussão geral no 495 fixada pelo
STF afirma expressamente que a contribuição destinada ao INCRA é “devida pelas empresas
urbanas e rurais”, o que já afasta a questão acerca da falta do nexo de causalidade apontado pela
contribuinte.
Ademais, importante esclarecer que a referida contribuição ao INCRA, assim
como a destinada ao SEBRAE, é de intervenção no domínio econômico (CIDE). Neste sentido, o
STJ pacificou o entendimento de que a contribuição ao INCRA, justamente por se caracterizar
como de intervenção no domínio econômico, pode ser destinada a finalidades não diretamente
referidas ao sujeito passivo, o qual não necessariamente é beneficiado com a atuação estatal e
nem a ela dá causa (referibilidade). Deste modo, entendeu ser possível a cobrança da
contribuição ao INCRA de empresas urbanas. Neste sentido, cito ementa do acórdão proferido
no REsp 864378/CE:
TRIBUTÁRIO ? CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO INCRA ? LEI 2.613/55 (ART.
6o, § 4o) ? DL 1.146/70 ? LC 11/71 ? NATUREZA JURÍDICA E DESTINAÇÃO
CONSTITUCIONAL ? CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO
ECONÔMICO ? CIDE ? LEGITIMIDADE DA EXIGÊNCIA MESMO APÓS AS
LEIS 8.212/91 E 8.213/91 ? COBRANÇA DAS EMPRESAS URBANAS:
POSSIBILIDADE ? VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC ? INEXISTÊNCIA.
1. Inexiste omissão no julgado que, implicitamente, emitiu juízo de valor sobre a tese da
extinção da contribuição para o INCRA.
Violação do art. 535 do CPC que se afasta.
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-009.681 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.012981/2008-08

2. A Primeira Seção desta Corte, no julgamento do EREsp 770.451/SC (acórdão ainda
não publicado), após acirradas discussões, decidiu rever a jurisprudência sobre a matéria
relativa à contribuição destinada ao INCRA.
3. Naquele julgamento discutiu-se a natureza jurídica da contribuição e sua destinação
constitucional e, após análise detida da legislação pertinente, concluiu-se que a exação
não teria sido extinta, subsistindo até os dias atuais e, para as demandas em que não
mais se discutia a legitimidade da cobrança, afastou-se a possibilidade de compensação
dos valores indevidamente pagos a título de contribuição destinada ao INCRA com as
contribuições devidas sobre a folha de salários.
4. Em síntese, estes foram os fundamentos acolhidos pela Primeira Seção:
a) a referibilidade direta NÃO é elemento constitutivo das CIDE's;
b) as contribuições especiais atípicas (de intervenção no domínio econômico) são
constitucionalmente destinadas a finalidades não diretamente referidas ao sujeito
passivo, o qual não necessariamente é beneficiado com a atuação estatal e nem a ela dá
causa (referibilidade). Esse é o traço característico que as distingue das contribuições de
interesse de categorias profissionais e de categorias econômicas;
c) as CIDE's afetam toda a sociedade e obedecem ao princípio da solidariedade e da
capacidade contributiva, refletindo políticas econômicas de governo. Por isso, não
podem ser utilizadas como forma de atendimento ao interesse de grupos de operadores
econômicos;
d) a contribuição destinada ao INCRA, desde sua concepção, caracteriza-se como
CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO,
classificada doutrinariamente como CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL ATÍPICA (CF/67,
CF/69 e CF/88 - art. 149);
e) o INCRA herdou as atribuições da SUPRA no que diz respeito à promoção da
reforma agrária e, em caráter supletivo, as medidas complementares de assistência
técnica, financeira, educacional e sanitária, bem como outras de caráter administrativo;
f) a contribuição do INCRA tem finalidade específica (elemento finalístico)
constitucionalmente determinada de promoção da reforma agrária e de colonização,
visando atender aos princípios da função social da propriedade e a diminuição das
desigualdades regionais e sociais (art. 170, III e VII, da CF/88);
g) a contribuição do INCRA não possui REFERIBILIDADE DIRETA com o sujeito
passivo, por isso se distingue das contribuições de interesse das categorias profissionais
e de categorias econômicas;
h) o produto da sua arrecadação destina-se especificamente aos programas e projetos
vinculados à reforma agrária e suas atividades complementares. Por isso, não se
enquadram no gênero Seguridade Social (Saúde, Previdência Social ou Assistência
Social), sendo relevante concluir ainda que: h.1) esse entendimento (de que a
contribuição se enquadra no gênero Seguridade Social) seria incongruente com o
princípio da universalidade de cobertura e de atendimento, ao se admitir que essas
atividades fossem dirigidas apenas aos trabalhadores rurais assentados com exclusão de
todos os demais integrantes da sociedade;
h.2) partindo-se da pseudo-premissa de que o INCRA integra a "Seguridade Social",
não se compreende por que não lhe é repassada parte do respectivo orçamento para a
consecução desses objetivos, em cumprimento ao art. 204 da CF/88;
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-009.681 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.012981/2008-08

i) o único ponto em comum entre o FUNRURAL e o INCRA e, por conseguinte, entre
as suas contribuições de custeio, residiu no fato de que o diploma legislativo que as
fixou teve origem normativa comum, mas com finalidades totalmente diversas;
j) a contribuição para o INCRA, decididamente, não tem a mesma natureza jurídica e a
mesma destinação constitucional que a contribuição previdenciária sobre a folha de
salários, instituída pela Lei 7.787/89 (art. 3o, I), tendo resistido à Constituição Federal
de 1988 até os dias atuais, com amparo no art. 149 da Carta Magna, não tendo sido
extinta pela Lei 8.212/91 ou pela Lei 8.213/91.
5. A Primeira Seção do STJ, na esteira de precedentes do STF, firmou entendimento no
sentido de que não existe óbice a que seja cobrada, de empresa urbana, a contribuição
destinada ao INCRA.
6. Recurso especial improvido.
(REsp 864.378/CE, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado
em 12/12/2006, DJ 05/02/2007, p. 212)
Portanto, não há necessidade de haver uma referibilidade direta, como pretende a
RECORRENTE, pois o fato dela se enquadrar no conceito de empresa para fins previdenciários
já possibilita a cobrança da contribuição destinada ao INCRA. Sobre o tema, destaco abaixo
trecho do voto proferido pelo Conselheiro Cleberson Alex Friess no Acórdão no 2401-004.990:
c.1) Incra
58. Alega, no caso da contribuição ao Incra, a ausência de previsão constitucional que
dê suporte à sua cobrança, uma vez que instituída por lei ordinária, e que tal lei, além de
não recepcionada pela Constituição de 1988 ou, quando menos, extinta por leis
posteriores, deixou de cumprir os requisitos necessários a exigência do tributo.
59. É tarefa exclusiva do Poder Judiciário avaliar a compatibilidade da norma jurídica
em nível legal com os preceitos constitucionais, inclusive quanto à fixação da base de
cálculo do tributo, sendo que argumentos desse jaez são inoponíveis na esfera
administrativa. Nesse sentido, não só o art. 26-A do Decreto no 70.235, de 1972, como
também o enunciado da Súmula no 2, deste Conselho Administrativo, assim redigida:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
60. De mais a mais, a contribuição devida ao Incra exigida da recorrente encontra sua
hipótese de incidência no art. 3o do Decreto-Lei no 1.146, de 31 de dezembro de 1970,
que manteve o adicional a contribuição previdenciária das empresas, originalmente
instituído no § 4o do art. 6o da Lei no 2.613, de 23 de setembro de 1955, cuja alíquota de
0,2% (dois décimos por cento) foi determinada pelo inciso II do art. 15 da Lei
Complementar no 11, de 25 de maio de 1971. A seguir, são transcritos os dispositivos
citados:
Lei no 2.613, de 1955
Art 6o É devida ao S.S.R. a contribuição de 3% (três por cento) sôbre a soma
paga mensalmente aos seus empregados pelas pessoas naturais ou jurídicas que
exerçam as atividades industriais adiante enumeradas
(...)
§ 4o A contribuição devida por todos os empregadores aos institutos e caixas de
aposentadoria e pensões é acrescida de um adicional de 0,3% (três décimos por
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-009.681 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.012981/2008-08

cento) sôbre o total dos salários pagos e destinados ao Serviço Social Rural, ao
qual será diretamente entregue pelos respectivos órgãos arrecadadores.
Decreto-Lei no 1.146, de 1970
Art 3o É mantido o adicional de 0,4% (quatro décimos por cento) a contribuição
previdenciária das emprêsas, instituído no § 4o do artigo 6o da Lei no 2.613, de
23 de setembro de 1955, com a modificação do artigo 35, § 2o, item VIII, da Lei
número 4.863, de 29 de novembro de 1965. (grifei)
Lei Complementar no 11, de 1971
Art. 15. Os recursos para o custeio do Programa de Assistência ao Trabalhador
Rural provirão das seguintes fontes:
(...)
II - da contribuição de que trata o art. 3o do Decreto-lei no 1.146, de 31 de
dezembro de 1970, a qual fica elevada para 2,6% (dois e seis décimos por
cento), cabendo 2,4% (dois e quatro décimos por cento) ao FUNRURAL.
(...)
61. A sequência no tempo das leis que regem essa contribuição causou inúmeros
debates sobre a manutenção da sua exigibilidade após a edição da Lei no 7.787, de 30 de
junho de 1989, e de outras que a sucederam, que vieram a modificar a legislação de
custeio da Previdência Social.
62. Ao final, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou a matéria no sentido da
legitimidade da cobrança da parcela de 0,2% destinada ao Incra, porquanto a
contribuição não foi extinta pela Lei no 7.787, de 1989, nem pela Lei no 8.212, de 1991.1
63. Mais que isso, de acordo com a nova ordem constitucional, a natureza jurídica da
exação corresponde a uma contribuição de intervenção no domínio econômico, com a
finalidade específica de promoção da reforma agrária e de colonização, visando atender
aos princípios da função social da propriedade e à diminuição das desigualdades
regionais e sociais.2
64. Há, por conseguinte, uma referibilidade apenas indireta quanto à sujeição passiva,
em que os contribuintes eleitos pela lei não são necessariamente os beneficiários diretos
do resultado da atividade estatal que se busca implementada com o tributo.
65. Vê-se que a sujeição passiva da contribuição ao Incra não oferece maiores
dificuldades, na medida em que não sofreu alteração ao longo do tempo, vinculada que
sempre foi, desde a sua origem como adicional da contribuição previdenciária, ao
conceito amplo de empresa previsto no direito previdenciário.
66. De sorte que a recorrente, tendo em vista o art. 15 da Lei no 8.212, de 1991, amolda-
se ao conceito de empresa para fins de sujeição passiva da contribuição devida ao Incra.
Sendo assim, não merece prosperar o inconformismo da RECORRENTE.

1 Nessa linha de entendimento, entre tantos outros, indico o Recurso Especial (REsp) no 977.058/RS, da relatoria do
Ministro Luiz Fux, julgado pela 1a Seção em 22/10/2008, na sistemática dos recursos repetitivos.
2 Entre outros, REsp no 864.378/CE, relatora Ministra Eliana Calmon, julgado pela 2a Turma do STJ em 12/12/2006.
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2201-009.681 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.012981/2008-08

Ilegalidade da Contribuição ao Salário-Educação
Novamente, alega o RECORRENTE que é inconstitucional a cobrança das
contribuições destinadas ao Salário-Educação, uma vez que a alíquota teria sido fixada por
Decreto. Assim, no entender da RECORRENTE, a cobrança de tal contribuição seria
inconstitucional. Neste sentido, afirma que os respectivos atos legislativos que as criaram não
teriam sido recepcionados pela Constituição de 1988.
Todavia, conforme exposto, não compete ao CARF reconhecer a
inconstitucionalidade de lei tributária, nos termos da súmula no 2 do CARF. Sendo assim, deixo
de apreciar todas as alegações de inconstitucionalidade trazidas, direta ou indiretamente, pelo
RECORRENTE.
Apenas a título argumentativo, importante mencionar que a tese de
inconstitucionalidade apresentada pela RECORRENTE acerca da contribuição ao salário-
educação já foi apreciada pelo STF, que entendeu pela constitucionalidade de sua cobrança, nos
termos do enunciado da Súmula STF no 732:
Súmula 732
É constitucional a cobrança da contribuição do salário-educação, seja sob a Carta de
1969, seja sob a Constituição Federal de 1988, e no regime da Lei 9.424/96.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por CONHECER EM PARTE do recurso voluntário.
Na parte conhecida, voto por ACOLHER PARCIALMENTE A PRELIMINAR de decadência,
extinguindo o crédito tributário relativo a competência 06/2003. No mérito, voto por DAR
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos termos das razões acima expostas, apenas
para afastar do lançamento as verbas decorrentes de alimentação in natura fornecida pela
contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 181
DF CARF MF
Original